Tribunal: TJBA
Processo: 8076719-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076719-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA MATIAS CAPELATO

Advogado(s)
:
VICTOR DE ASSIS GURGEL, YURI ALVES BASTOS

APELADO: ODACIR CAPELATO e outros

Advogado(s)
:
CARLA FERNANDA NEPOMUCENO SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA SEM REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL DEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse, confirmando liminar e condenando a ré ao pagamento de

indenização por danos materiais e lucros cessantes, além de rejeitar pedido contraposto.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem realização da prova oral anteriormente deferida e sem intimação para manifestação sobre a produção de provas.

III. Razões de decidir 3. Constatado que a prova oral foi requerida e deferida, com designação de audiência de instrução posteriormente suspensa por comum acordo das partes, sem que tenha havido desistência expressa ou nova intimação. 4. A sentença foi proferida sem declaração formal do encerramento da instrução processual, configurando decisão surpresa. 5. Tal conduta viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Autos devem retornar à origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova oral. Tese de julgamento: "A prolação de sentença sem realização de prova oral previamente deferida, sem nova intimação das partes para manifestação, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do julgado, com retorno dos autos à origem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 355, I, e 485, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 5676435-35.2022.8.09.0113, Rel. Des. Ricardo Prata, 7ª Câmara Cível, j. 04.10.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5000543-10.2021.8.13.0012, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 29.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8076719-05.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante PATRICIA MATIAS CAPELATO e como apelados ODACIR CAPELATO e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO à apelação, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator